Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO. PROVA INIDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. É certo que o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Contudo, em se tratando de alegação de inadimplemento, não é possível exigir do autor a produção de prova negativa, sobretudo em se tratando de matéria facilmente comprovável pelo réu.
3. A mera transcrição de mensagens de texto, desacompanhada de ata notarial ou de qualquer outro elemento apto a demonstrar a sua autenticidade e veracidade, não pode ser considerada prova idônea dos fatos alegados pelas partes. Precedentes.
4. Constatado o inadimplemento contratual por responsabilidade de uma das partes, mostra-se cabível a resolução contratual, com a consequente restituição do valor pago.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.